Tribunal: STF
Processo: HC 228017
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no RHC 116982/PE - DOC 7).



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS QUE BUSCAM DESCONSTITUIR CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão da origem no recurso de apelação já foi submetido à apreciação desta Corte quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 476.540/PE, no qual foi proferida decisão com posterior trânsito em julgado. 2. Assim, o Superior Tribunal de Justiça já esgotou sua jurisdição, não havendo que se falar em nova causa petendi apta a reformar decisão já prolatada. Eventual irresignação quanto ao tema em referência deve ser agitada perante a Corte de superposição, porquanto já exaurida neste Tribunal. 3. Ademais, os próprios recorrentes informam que manejaram diversos expedientes na tentativa de modificar o resultado do julgado que lhes fora desfavorável. Tal estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos consecutivamente inadmissíveis sinaliza abuso do direito de recorrer e fere a dignidade da justiça, devendo ser rechaçada.



    4. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em síntese, a concessão da ordem para que seja reconhecido concurso formal, bem como seja redimensionada a pena-base. Subsidiariamente, pede-se a concessão da ordem de ofício para determinar que o STJ julgue o mérito do RHC.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente